Tribunal: STF
Processo: AI 839512
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE, NA MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.